Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 24545925, o advogado subscritor da apelação comunica o falecimento do Réu/Apelante FLAVIO ROGERIO DA SILVA, conforme certidão de óbito ID n. 24545926. De conformidade com o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Com efeito, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC/2015, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. Sendo assim, SUSPENDO o curso do processo por 60 dias, a fim de que se promova a habilitação do espólio ou eventuais herdeiros, dando-se cumprimento às disposições do art. 689 do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator